Tribunal: TJPA
Processo: 0806895-16.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2020-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806895-16.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: GRACA MARINA RIBEIRO DE SOUZA

AGRAVADO: IASEP INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ, MARIANE FLORENZANO DE SOUZA, MARIVALDO OLIVEIRA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA ATENDIMENTO. CONCESSÃO. CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E DOU-LHE PROVIMENTO.

1. Segundo o art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil,
o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

2. R
eputo que os documentos trazidos pela agravante são hábeis a comprovar a alegada hipossuficiência, notadamente o comprovante de pagamento em favor do recorrente, que indica renda mensal líquida de R$ 4.618,91 (
Num. 2080856 - Pág. 1
), o que é corroborado por sua declaração de imposto de renda (
Num. 2080849 - Pág. 1
). No mesmo sentido é a fatura de consumo da CELPA no valor de R$ 215,62, média de consumo que não é compatível com quem detenha padrão de vida que torne devido o recolhimento das custas.

Outrossim, verifico que o perigo de dano está caracterizado na possibilidade de obstrução de acesso ao Poder Judiciário, caso seja negada a concessão do benefício da justiça gratuita.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso de agravo de instrumento e dar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 02 de junho de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO ATIVO, interposto por
GRAÇA MARINA RIBEIRO DE SOUZA
, devidamente representada por procurador habilitado nos autos, nos termos do artigo 1.015, e seguintes do CPC/2015, interposto contra a decisão do Juízo de Direito da
6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém/PA
, na ação de
Usucapião Especial Urbana
movida em face de
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ
e outros
.

Em despacho, o Juízo de primeiro grau determinou indeferiu a concessão do benefício da justiça gratuita por verificar que os documentos juntados demonstrarem que a agravante é professora estadual, com remuneração mensal no valor de R$ 4.614,93 bruto, conforme contracheque juntado, o que denotaria possuir plena capacidade financeira para arcar com as custas processuais.

Em suas razões a agravante aduziu o seguinte: aduz que art. 99, §4º do CPC aduz que o fato de estar assistido por advogado particular não impede a concessão da justiça gratuita; basta a alegação de hipossuficiência; a declaração goza de presunção juris tantum, podendo ser elidida somente através de prova em contrário ou de impugnação ao pedido; ofensa aos princípios da isonomia e razoabilidade; que sua remuneração está dentro dos parâmetros para a concessão do benefício; documentos juntados demonstram sua hipossuficiência; ofensa ao acesso a justiça.

Requer a concessão do efeito ativo e ao final, o provimento do recurso.

Em decisão interlocutória, concedi a tutela de urgência pretendida, conforme documento de ID nº Num. 2223398 - Pág. 1/3.

Não foram apresentadas contrarrazões.

O Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Pois bem,
segundo o art. 98, caput, do CPC indigitado códex, "a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei".

Referido dispositivo está em consonância com o art.
5º
,
LXXIV
, da
Constituição Federal
, que estabelece que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos".

É evidente, portanto, que a concessão da justiça gratuita está condicionada à prova da carência de recursos para arcar com as despesas processuais.

Ademais,
compete ao juiz determinar a demonstração da hipossuficiência financeira, com maior razão quando diante de indícios de que tal alegação não corresponde à realidade.

Nesse sentido, o disposto no art. 99, §2º do CPC, estabelece:

“
§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Nesse contexto, reputo que os documentos trazidos pela agravante são hábeis a comprovar a alegada hipossuficiência, notadamente o comprovante de pagamento em favor do recorrente, que indica renda mensal líquida de R$ 4.618,91 (
Num. 2080856 - Pág. 1
), o que é corroborado por sua declaração de imposto de renda (
Num. 2080849 - Pág. 1
). No mesmo sentido é a fatura de consumo da CELPA no valor de R$ 215,62, média de consumo que não é compatível com quem detenha padrão de vida que torne devido o recolhimento das custas.

Outrossim, verifico que o perigo de dano está caracterizado na possibilidade de obstrução de acesso ao Poder Judiciário, caso seja negada a concessão do benefício da justiça gratuita.

No mesmo compasso é o parecer do
parquet
de segundo grau, conforme trecho a seguir:

“Ademais, o fato da Recorrente ser servidora pública não é suficiente para presumir sua capacidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento, pois não se vislumbra nos autos elemento inequívoco da sua suficiência financeira, logo, deve ser concedida e mantida a benesse legal até superveniente comprovação da condição econômica da beneficiária.

Isto posto, este Órgão Ministerial
PRONUNCIA-SE PELO

CONHECIMENTO
e
PELO PROVIMENTO DO RECURSO
, reformando-se a decisão invectivada, para conceder ao Recorrente os benefícios da justiça gratuita, em consonância com a Lei n.º 1.060/50, nos termos da manifestação.”

Nesse sentido:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - ATENDIMENTO - CONCESSÃO. I- Segundo os arts. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e 99, § 2º, do Código de Processo Civil, a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária depende da comprovação da carência de recursos para suportar as despesas processuais, não bastando a simples declaração de pobreza; II- Se a parte requerente demonstra a experimentação de situação de hipossuficiência financeira, não constando dos autos elementos aptos a evidenciar a falta dos pressupostos para a concessão da gratuidade, o deferimento dessa benesse é inarredável.

(TJ-MG - AI: 10000190752147001 MG, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 30/07/2019, Data de Publicação: 30/07/2019).
”

Assim, com a devida vênia ao magistrado de primeiro grau, entendo que os elementos reunidos no processo evidenciam o preenchimento, e não a falta, dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e dou-lhe provimento, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

P.R.I.

Belém (PA), 02 de junho de 2020.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 02/06/2020